Tribunal: CARF
Processo: 10120.724541/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.724541/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.821 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
DISTRIBUIDORA ANDRASCHKO COMÉRCIO PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS E VETERINÁRIOS LOGÍSTICA LTDA ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. IMPEDIMENTO.
Nos termos do artigo 9o, XIII, da Lei no 9.317/1996, é vedada a permanência
no SIMPLES de contribuinte que se dedique à representação comercial.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-51.631, proferido pela 4a
Turma da DRJ/BSB, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.724541/2012-66
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.821 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.724541/2012-66

que se refere à exclusão da empresa do SIMPLES e; no que se refere à exclusão da empresa do
SIMPLES Nacional, considerar incorreta a exclusão
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Despacho no
785/2012 Seort/ DRF/GOI (fls. 29/30), expedido em 30/04/2012, e do Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/Goiânia de no 49 e do ADE no 50 (fl. 33), que, respectivamente,
excluiu o contribuinte do Simples a partir de 16/07/2002 e, o excluiu do Simples
Nacional a partir de 01/07/2007.
A exclusão deu-se em virtude da empresa exercer, desde sua constituição, a atividade de
“Representação de Produtos Agropecuários e Veterinários” que a impede de permanecer
no Simples Federal e no Simples Nacional; conforme o disposto, respectivamente, no
inciso XIII, artigo 9o da Lei no 9.317, de 1996 e no inciso XI, do artigo 17 da Lei
Complementar n° 123, de 2006.
Cientificada do ato de exclusão em 29/05/2012 (recibo de fl. 39 e de fl.
56), a pessoa jurídica interessada, protocolizou na mesma data a manifestação de
inconformidade de fls. 37/38 contestando a exclusão do Simples Nacional e, a
manifestação de inconformidade de fls. 54/55 contestando a exclusão do Simples.
Na manifestação à exclusão do Simples Nacional (peça de defesa de fls.
37/38) a empresa alega, em síntese, que na 4a alteração contratual da sociedade, datada e
assinada em 28/12/2006 e registrada na JUCEG em 29/01/2007, foi alterado o objeto
social para Comércio e Logística de Produtos Agropecuários e Veterinários e, desde
então, foi retirada a atividade vedada de representação comercial que constava no
contrato social.
Por sua vez, na manifestação à exclusão do Simples (peça de fls. 54/55) a empresa
protesta, em síntese, que pelo princípio da irretroatividade da lei não é possível
penalizar retroativamente o contribuinte, excluindo-o do Simples a partir de 16/07/2002.
Requer que se considerem nulas as exclusões do Simples Nacional e do Simples.
Alternativamente, caso se entenda diferentemente, que a exclusão do Simples não tenha
efeitos retroativos a 16/07/2002, uma vez que retirou a atividade vedada em 28/12/2006
através da 4a alteração contratual, conforme exposto.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/BSB julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
Consoante o disposto no inciso XIII, do art. 9o, da Lei no 9.317, de 1996, é cabível a
exclusão das pessoas jurídicas do Simples quando do exercício de atividade de
prestação de serviço de representante comercial.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.821 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.724541/2012-66

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. NÃO CARACTERIZADO O EXERCÍCIO.
DEFERIMENTO.
Comprovado nos autos que, de fato, a pessoa jurídica não exercia atividade impeditiva à
sistemática de apuração pelo Simples Nacional na data da exclusão, impõe-se
reconhecer o deferimento do seu pedido de permanência no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o seguinte:
(...)

(...)

(...)
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.821 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.724541/2012-66

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da lide
Conforme já relatado, com fulcro no Despacho no 785/2012 - Seort/DRF/GOI (e-
fls. 29) e no ADE no 50 (e-fls. 31),a Recorrente foi excluída, respectivamente, do SIMPLES a
partir de 16/07/2002 e do simples Nacional a partir de 01/07/2007.
Contudo, a DRJ entendeu que, tocante ao SIMPLES Nacional, exclusão da
Recorrente foi indevida, foi retirada do objeto social da sociedade em 28/12/2006, atividade
impeditiva a sua permanência nesse sistema diferenciado de tributação.
Portanto, a presente discussão restringe-se ao inconformismo da Recorrente com
sua exclusão do SIMPLES Federal.
Do SIMPLES Federal
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.821 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.724541/2012-66

A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
O Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a ocorrência de erro de
fato, pode retificar de ofício tanto o Termo de Opção (TO) quanto a Ficha Cadastral da Pessoa
Jurídica (FCPJ) para a inclusão no Simples de pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional
das Pessoas Jurídicas (CNPJ), desde que seja possível identificar a intenção inequívoca de o
contribuinte aderir ao Simples Federal. São instrumentos hábeis para se comprovar a intenção de
aderir à sistemática os pagamentos mensais por intermédio do Documento de Arrecadação do
Simples (Darf-Simples) e a apresentação da Declaração Anual Simplificada (Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 16, de 02 de outubro de 2002).
No presente caso, o litígio restante é decorrente do ato de exclusão do Simples em
virtude do exercício de atividade vedada de “Representação de Produtos Agropecuários e
Veterinários”, que a Recorrente contesta.
De fato, nos termos do artigo 9o, XIII, da Lei no 9.317/1996, é vedada a
permanência no SIMPLES do contribuinte que se dedique à representação comercial:
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida; (...) (grifei)

de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.821 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.724541/2012-66

Analisando os documentos dos autos, é possível aferir que até a 4a Alteração
Contratual (datada e assinada em 28/12/2006 e registro na JUCEG 29/01/2007- e-fls. 45),
alterando o objeto social da Recorrente, com a retirada a atividade “Comércio e Representações
de Produtos Agropecuários e Agrícolas”, constava em Contrato Social, de 03/07/2002, (e-fls. 41-
44) a atividade impeditiva em questão.
Por outro lado, tal da exclusão deve surtir efeitos a partir de 16/07/2002, com
fulcro no inciso IX do art. 24 da Instrução Normativa SRF no 608, de 9 de janeiro de 2006:
“Art. 24. A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23 surtirá
efeito:
(...)
IX – a partir da data dos efeitos da opção quando nesta data incorrer nas hipóteses de
que tratam os incisos III a XIII e XVI a XVIII do art. 20.”
A Recorrente alega que o referido dispositivo feriria o disposto no art. 5, XXXVI
e XL da CF/88 e alguns princípios constitucionais, como a vedação ao confisco. Contudo esse
Colegiado não tem competência para apreciar tal demanda, que cabe unicamente ao Poder
Judiciário.
Ademais, o fato de a Recorrente ter sido, incialmente, incluída no SIMPLES não
lhe gerou qualquer direito adquirido, visto ter a autoridade administrativa a competência para
fiscalizar, devendo agir de acordo com a legislação de regência.
Aliás, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26A e parágrafo único, do Decreto
n. 70.235/72, bem como, art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de recursos
Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n o 256, de 22 de junho de 2009. No mesmo sentido
é o que discorre a Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Por fim, não prospera, também, o argumento da Recorrente de desconhecimento
da lei, pois termos do art. 3o da LICC :‘ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece.
Nesta senda, restou comprovado que a Recorrente não pode permanecer no
SIMPLES, em razão de exercer a atividade vedada de Representação de Produtos Agropecuários
e Veterinários, com efeitos da exclusão a partir de 16/07/2002, não havendo, pois, razão para
reforma do acórdão de piso.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.821 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.724541/2012-66

Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário examinado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital